Tribunal: TJPA
Processo: 0800241-49.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800241-49.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RAZOABILIDADE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas sem a comprovação da contratação. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3.
Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
.
Reforma da sentença que se impõe, neste ponto.

4. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto.

5.Recurso do Banco Apelante conhecido e desprovido, à unanimidade.

6. Recurso da Autora Apelante conhecido e parcialmente provido,
tão somente, para determinar que, em relação a condenação por danos materiais, a incidência de juros moratórios ocorra a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
BENEDITA MARIA DE ARAÚJO GOMES
contra
BANCO BRADESCO SA
, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança.

Na exordial, a autora afirma que é pensionista e aposentada do INSS e que recebe seus benefícios previdenciários junto ao Banco réu. No entanto, foi surpreendida com a cobrança de serviço que desconhecia, proveniente de título de capitalização (pé quente), sendo realizados dois descontos em seu benefício.

Afirma que os descontos foram efetuados sem qualquer autorização ou anuência sua, sendo provenientes de contratos inexistentes.

Ao final, requereu a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação da requerida ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

Entendendo estarem preenchidos os pressupostos legais, o juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Contestação do Banco juntada aos autos (ID 10955325), na qual alega a regularidade na contratação, a inexistência do dever de indenizar, o não cabimento de repetição de indébito e a não ocorrência de dano moral. Junta documentos. Requer a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a fixação dos danos morais em parâmetros razoáveis.

Replica à contestação (ID 10955333).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

DISPOSITIVO

Isso posto, extinguo o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do Código de Processo Civil (NCPC), rejeito as preliminares defendidas pela parte requerida, e julgo PROCEDENTES os pedidos apontados na peça exordial e via de consequência: a) DECLARO NULOS os descontos a que aludem a inicial, com a expressão "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Contrato nº: 5370001"; b) CONDENO o requerido, Banco Bradesco S/A, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação; c) CONDENO o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre valor da condenação, conforme as diretrizes do art. 85, § 2º, do vigente Código de Processo Civil (NCPC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

Publique-se. Registre-se e intime-se

.

(...)

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que os juros moratórios referentes aos danos materiais incidam a partir do evento danoso, bem como, a majoração do
quantum
de indenização por danos morais.

O Banco réu também apresentou Recurso de Apelação sustentando que os serviços foram contratados e utilizados pela parte Apelada, e que já teria havido o resgate dos valores conforme extrato bancário. Alega ainda que, sendo o contrato válido, não há repetição de indébito ou dano moral. Pugna pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer que o ressarcimento seja efetuado de forma simples e a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais (ID 10955383).

Contrarrazões apresentadas (ID 10955388)

Recebi os autos por prevenção.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de setembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifica-se, inicialmente, que os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, fundamentarei meu voto nos termos dos argumentos trazidos à baila pelos apelantes.

2.

Das Razões Recursais

2.1.

– Da Regularidade da contratação.

O Banco apelante defende a validade do negócio jurídico questionado, o qual estaria consubstanciado na adesão a título de capitalização. Afirma a inexistência de valores a restituir, na medida em que procedido o resgate dos títulos pela apelada, conforme extratos juntados aos autos.

Alega a inexistência de qualquer dano, moral ou material. Com base no princípio da eventualidade, impugnou a repetição do indébito em dobro e o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão foram efetivamente contratados pela autora. De fato, o banco deixa de apresentar o suposto contrato firmado, bem como, qualquer indício de que teria sido respeitado o direito à informação, considerando se tratar de pessoa idosa e analfabeta.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação da contratação é essencial, nestes casos, sob pena de configuração de falha na prestação do serviço, conforme ementas de julgados que se transcreve:

S
Ú
MULA DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO. RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA DE CONSUMO. APLICA
ÇÃ
O DO CDC. A
ÇÃ
O ANULAT
Ó
RIA C/C PEDIDO DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS.
T
Í
TULO DE CAPITALIZA
ÇÃ
O CELEBRADO MEDIANTE VENDA CASADA. PR
Á
TICA EXPRESSAMENTE VEDADA PELO CDC. AUS
Ê
NCIA DE JUNTADA DE CONTRATO OU TERMO DE ADES
Ã
O AO T
Í
TULO DE CAPITALIZA
ÇÃ
O. DEMANDADO N
Ã
O SE DESINCUMBIU DE SEU
Ô
NUS PROBAT
Ó
RIO. FALHA NA PRESTA
ÇÃ
O DO SERVI
Ç
O CONTRATADO QUE ATRAI A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE RESTITUIR O VALOR PAGO
. CONSUMIDOR N
Ã
O PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR T
Í
TULO DE CAPITALIZA
ÇÃ
O COM A INSTITUI
ÇÃ
O FINANCEIRA, SOB PENA DE RESTRI
ÇÃ
O AO SEU LIVRE DIREITO DE ESCOLHA. SENTEN
Ç
A QUE CONDENOU O DEMANDADO
À
OBRIGA
ÇÃ
O DE RESTITUIR O VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO PROMOVENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VALOR DA INDENIZA
ÇÃ
O MANTIDO POR ATENDER AOS PRINC
Í
PIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-CE - RI: 00014689520198060161 CE 0001468-95.2019.8.06.0161, Relator: SIRLEY CINTIA PACHECO PRUD
Ê
NCIO, Data de Julgamento: 29/06/2021, 1
ª
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS C
Í
VEIS E CRIMINAIS, Data de Publica
çã
o: 29/06/2021) (grifos nossos)

EMENTA 1. APELA
ÇÃ
O. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C.C. REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. T
Í
TULO DE CAPITALIZA
ÇÃ
O. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTINADA A RECEBER BENEF
Í
CIO PREVIDENCI
Á
RIO. PROVA DA CONTRATA
ÇÃ
O. AUS
Ê
NCIA. MANUTEN
ÇÃ
O DA SENTEN
Ç
A.
Correta a Senten
ç
a que declara inexistente a d
í
vida proveniente de t
í
tulo de capitaliza
çã
o, na modalidade de desconto direto em conta banc
á
ria destinada a receber benef
í
cio previdenci
á
rio, se a institui
çã
o financeira r
é
se omite e n
ã
o acosta o documento que comprovaria a contrata
çã
o, eis que a falta de demonstra
çã
o, pela parte r
é
, de que o d
é
bito questionado pertence, de fato,
à
parte autora da a
çã
o, implica no reconhecimento da exist
ê
ncia de fraude na contrata
çã
o e, desta maneira, sem a prova da contrata
çã
o,
é
correto o reconhecimento da ilicitude dos descontos feitos, em conta banc
á
ria, a t
í
tulo de cobran
ç
a de t
í
tulo de capitaliza
çã
o
. 2. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. REFORMA. 2 .1. Verifica-se o dever de indenizar a parte autora, pessoa idosa de boa-f
é
, em face dos transtornos causados com a cobran
ç
a indevida de t
í
tulo de capitaliza
çã
o em sua conta banc
á
ria, quando restar provado que, por falta de zelo da institui
çã
o financeira requerida, possibilitou-se contrata
çã
o fraudulenta, restando caracterizada a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar
à
v
í
tima, independente de culpa ou dolo. 2 .2. Respeita aos princ
í
pios norteadores do instituto - razoabilidade e proporcionalidade - a fixa
çã
o de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como indeniza
çã
o por danos morais, decorrente de celebra
çã
o de contrato de cart
ã
o de cr
é
dito fraudulento em nome da parte autora, mormente se levadas em considera
çã
o as condi
çõ
es do ofensor e do ofendido.

(TJ-TO - AC: 00011135720218272707, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 25/05/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publica
çã
o: 02/06/2022) (grifos nossos)

Competiria ao requerido, portanto, através de contrato escrito válido, gravações ou filmagens comprovar a efetiva contratação do serviço pela Autora. Assim não agindo, atrai para si o ônus da prova, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela requerente.

No caso dos autos, o Banco réu, ora apelante, ao ser instado a se manifestar, afirmou não ter outras provas a produzir, não tendo se desincumbido do seu ônus de provar a regularidade da contratação.

Em sendo assim, sem a necessária e imprescindível juntada do contrato e demonstração da observância do dever de informação, a mera existência de créditos no extrato da autora, que corresponderiam ao resgate dos títulos, não serve para embasar um juízo de censura.

Ademais, sobre delitos em serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, abaixo transcrita:

Súmula 479, STJ. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

De fato, é certo que cabe ao banco comprovar a existência e a validade da contratação de serviços questionada, garantindo a observância do dever de informação e a segurança dos consumidores de seus serviços, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a retenção indevida de valores sob sua custódia, restando configurada sua responsabilidade.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados pela autora, ora apelada, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

2.2.

Da Repetição do Indébito em Dobro

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante afirma a inexistência de prejuízo de cunho material a ser ressarcido pelo apelante, ante o resgate dos títulos de capitalização. E, ainda, se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé, bem como, que seria inaplicável a tese fixada pelo STJ no Tema 1061, ante a modulação dos efeitos do julgado.

Entretanto, desacolho o referido argumento.

Primeiramente, ressalto que a apresentação de
print
do sistema pelo banco apelante, no qual não consta sequer a data e valores dos supostos resgates realizados e nem mesmo a que título de capitalização corresponderia, já que não juntado o respectivo termo de adesão, é insuficiente para verificação da efetiva restituição.

Ademais, tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, segundo o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve um
overruling
do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto, cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade da contratação de título de capitalização, incidente sobre benefício de pessoa idosa e analfabeta. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em reter valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito é devida de forma dobrada, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

2.3.

Dos Juros Moratórios

O magistrado de origem, ao sentenciar o feito, entendeu que a fluência dos juros moratórios incidentes sobre a devolução dos valores descontados indevidamente teria início com a citação. A autora, ora apelante, por sua vez, aduz que os juros moratórios deveriam incidir desde o efetivo prejuízo, nos termos da súmula 54 do STJ.

Passo a analisar.

Em relação ao termo inicial de fluência dos juros moratórios referentes ao dano material, entendo que assiste sorte à autora apelante, não merecendo a discussão, maiores delongas. Vejamos.

Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de cada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, em verbete abaixo transcrito:

SÚMULAN.54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Esta também é a lição que se depreende do artigo 398 do Código Civil:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Dito isto, entendo devida a incidência de juros moratórios desde o evento danoso, em relação aos danos materiais, merecendo a sentença reforma nesse ponto.

2.4.

Dos Danos Morais

Insurge-se, o réu/apelante, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de que não há provas nos autos acerca da existência de dano que ultrapasse o mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

A autora/apelante, por sua vez, questiona o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais, sob a alegação de que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seria insuficiente, considerando que é pessoa idosa, analfabeta, rurícola, humilde e pobre e teve prejuízos em sua subsistência decorrente de desconto ilegal incidente sobre verbas de caráter alimentar, não tendo sido observado o poder econômico do Banco réu e a necessidade de reparação do prejuízo.

A meu ver, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela autora. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, a autora é idosa, pensionista, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de serviço feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se contratação irregular, em que uma idosa, pensionista, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, conforme vem entendendo
esta
2ª Turma de Direito Privado, nos termos de ementa de julgado envolvendo, inclusive, as mesmas partes:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 398 DO C.C. SENTENÇA MODIFICADA NESTE TÓPICO. RECURSO DA DEMANDADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo a título de ENCARGO DE LIMITE DE CRÉDITO, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. No dano material, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

4. Recurso da demandada conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para modificação da incidência dos juros moratórios em relação aos danos materiais, os quais devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398, do CC.) e não da citação como determinado em sentença.

(2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO N° 0800244-04.2020.8.14.0009, COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA, RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES)

Ressalto que, nos autos, há notícias acerca da existência de diversos processos ajuizados pela autora, na qual pretende a declaração de inexistência de relações jurídicas e a condenação por danos morais, de forma que a majoração dos danos morais fixados em sentença poderia levar ao enriquecimento sem causa.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas a esta, entendo razoável a indenização fixada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos.

3.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação do Banco Réu e lhe NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, CONHEÇO o Recurso da Autora Apelante e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para determinar que, em relação a condenação por danos materiais, a incidência de juros moratórios ocorra a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/10/2022